Tribunal: CARF
Processo: 13886.001821/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.001821/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.733 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
GERALDO DONIZETE BOVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
IRPF.
DECADÊNCIA.
FATO
GERADOR
QUE
SOMENTE
SE
APERFEIÇOA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 38 DO CARF
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada
ano calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos entre a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da
lavratura do auto de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001821/2009-33
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001821/2009-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 18/05/2009, notificação de
lançamento de fl.12, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2004, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Itron Soluções para Energia e Agua Ltda, n13o valor de R$ 2.201,73, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fl..
Cientificado do indeferimento da SRL, em 10/08/2009, fl.24, o contribuinte apresentou,
em 24/08/2009, a impugnação de fls.02/03, alegando em síntese que entregou
declaração retificadora tendo como finalidade o direito ao abono pecuniário de férias..
Junta para comprovação os documentos de fls.04/11 e fls.16/22.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) duplicidade de cobrança do crédito tributário objeto do presente processo
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto, dela tomo
conhecimento.
O lançamento em tela refere-se à inclusão de rendimentos e compensação do respectivo
imposto retido na fonte levadas a efeito após o confronto entre a declaração retificadora
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001821/2009-33

apresentada pelo contribuinte e as informações prestadas pelas fontes pagadoras por
meio da DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por sua vez, o impugnante alega que apresentou declaração retificadora diminuindo dos
rendimentos o valor do abono pecuniário de férias, baseado no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 28 de 16/01/2009.
O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT consiste na conversão de 1/3 (um
terço) do período de férias a que tiver direito o empregado em dinheiro, no valor da
remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
Relativamente à verba em questão, a Instrução Normativa RFB n° 936, de 05 de maio
de 2009, com fulcro no que dispõe o Ato Declaratório PGFN no 6, de 16 de novembro
de 2006, estabelece o que segue:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com desconto
do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida, deverá
apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da retenção, excluindo o
valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo "rendimentos
tributáveis" e informando-o no campo "outros" da ficha "rendimentos isentos e não
tributáveis", com especificação da natureza do rendimento
(...)
§ 4o Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior ao da
declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à declaração
retificadora e o valor eventualmente já restituído, será objeto de restituição automática.
Art. 3o No caso de ter havido recolhimento de imposto no exercício a que se refere o
art. 2o, se da retificação da declaração resultar pagamento indevido, a restituição ou
compensação do imposto pago indevidamente na declaração original deverá ser
requerida mediante a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB
na Internet, no endereço mencionado no inciso I do § 2o do art. 2o.
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.
Como se vê, não obstante o entendimento da Receita Federal de que não deve incidir o
imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias, o contribuinte tem o prazo de
cinco anos, contado da data retenção, para pleitear a restituição do imposto
indevidamente retido, conforme dispõe o art. 4° da IN RFB n° 936/2009, que apenas
reflete as disposições do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.
Assim, como a retenção ocorreu em 02/01/2004, (fl.04), o prazo para pleitear a
restituição expirou em 02/01/2009. No entanto, a retificação da declaração efetuada com
o fim de obter a restituição foi efetuada apenas em 25/03/2009, fl.25, de modo que se
conclui que o pedido de restituição, pleiteado na forma do art. 2° da IN RFB n°
936/2009, foi apresentado após ter expirado o prazo decadencial de cinco anos.
Contudo, a multa de ofício deve ser afastada, já que não satisfeitos os pressupostos para
a sua aplicação, uma vez efetuado o pagamento do imposto correspondente, antes de
notificado do lançamento.
Do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário constituído.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em REAIS)
Imposto a pagar declarado e mantido.......................................298,84
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001821/2009-33

Multa de ofício exigida e exonerada.........................................224,13
Observar recolhimentos de fls.06/10.
O processo deve ser encaminhado para ciência do contribuinte do teor do presente
Acórdão, e demais providências cabíveis. Cabe recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais -CARF.
MARINÊS MAZON PINTO GUEDES
Relatora

Mantém-se a decisão da DRJ.
DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO
No recurso apresentado, o contribuinte alega ocorrência de decadência/prescrição
do crédito tributário
Não procede a argumentação
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, conforme entendimento encampado, inclusive, na Súmula CARF
n° 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, ano-calendário 2004 (exercício 2005),
ocorreu em 31/12/2004, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4° do CTN.
Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2009 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita, sendo a data de ciência do
lançamento foi em 10/08/2009.
Ora, como o contribuinte apresentou impugnação, tem-se que, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, esta impugnação suspende a exigibilidade do
crédito tributário. Desta forma, enquanto a exigibilidade do crédito tributário permanecer
suspensa, a Fazenda Nacional fica impossibilitada de promover a sua cobrança judicial.
Desse modo, a contagem do prazo prescricional do crédito constante deste
processo administrativo ainda não se iniciou, e só se iniciará com a constituição definitiva do
crédito, a teor do artigo 174 do CTN. Não há, portanto, que se falar em prescrição.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001821/2009-33

Fl. 70
DF CARF MF
Original